Tribunal: TJES
Processo: 5005766-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005766-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JANIELY DA COSTA SIQUEIRA LACERDA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005766-18.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : JANIELY DA COSTA SIQUEIRA LACERDA e IDEVELSON SILVEIRA LACERDA.

ADVOGADO :
Ramony Boone.

MAGISTRADO : FABIO GOMES E GAMA JUNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANIELY DA COSTA SIQUEIRA LACERDA e IDEVELSON SILVEIRA LACERDA contra decisão que, nos autos da “ação de divórcio consensual c/c alimentos e regulamentação de guarda”, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça aos Agravantes.

Em suas razões, os Recorrentes aduzem, em síntese, que (i)

não houve a análise dos documentos essenciais ao deferimento do benefício da justiça gratuita; (ii) acostaram aos autos documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência dos Agravantes e que são suficientes para o juízo aferir a verdade; (iii) o magistrado fundamentou sua decisão em rendimento isento de tributação do ano de 2020 que não mais reflete a realidade das partes; (iv) o patrocínio por advogado particular não impede a gratuidade da justiça.

Decisão ID 1758858, indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Informações prestadas pelo Juízo de origem no ID 1846272.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 4 de março de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5005766-18.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria para
NEGAR
provimento ao recurso interposto.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005766-18.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES

:
JANIELY DA COSTA SIQUEIRA LACERDA e IDEVELSON SILVEIRA LACERDA.

ADVOGADO

:

Ramony Boone.

MAGISTRADO

:
FABIO GOMES E GAMA JUNIOR.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANIELY DA COSTA SIQUEIRA LACERDA e IDEVELSON SILVEIRA LACERDA contra decisão que, nos autos da “ação de divórcio consensual c/c alimentos e regulamentação de guarda”, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça a ambos os Agravantes.

Em suas razões, os Recorrentes aduzem, em síntese, que (i)

não houve a análise dos documentos essenciais ao deferimento do benefício da justiça gratuita; (ii) acostaram aos autos documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência dos Agravantes e que são suficientes para o juízo aferir a verdade; (iii) o magistrado fundamentou sua decisão em rendimento isento de tributação do ano de 2020 que não mais reflete a realidade das partes; (iv) o patrocínio por advogado particular não impede a gratuidade da justiça.

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar se os Recorrentes fazem jus ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Segundo a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, é relativa a presunção de hipossuficiência decorrente da

declaração de pobreza firmada pela parte, emitida nos moldes previstos no artigo

4º da Lei nº 1.060/50, podendo, portanto, ser infirmada

pelas provas em contrário produzidas nos autos.

No caso em julgamento, verifica-se que o juízo originário intimou as partes para fazerem prova da alegada hipossuficiência, “
juntando cópia de seus três últimos comprovantes de renda ou declaração de IR atualizada ou o último balanço patrimonial da atividade empresarial, sob pena de indeferimento da assistência judiciária gratuita
” (ID 9137949 dos autos originários).

Após a juntada dos documentos comprobatórios, o magistrado indeferiu o benefício, facultando o parcelamento das custas iniciais em 4 (quatro) parcelas, por entender que a situação econômica das partes permite-lhes pagarem as custas e demais despesas do processo, sem prejuízo do seu sustento ou da família, considerando que os documentos apresentados não militam em favor de nenhum dos autores
para a obtenção da gratuidade da justiça.

Inicialmente, ressalto a firme orientação do c.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º
” (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

Da análise dos autos, verifico que, de fato, há elementos que
infirmam
a presunção de hipossuficiência dos Recorrentes, pois os documentos acostados trazem informações que não se coadunam com a alegada hipossuficiência financeira.

Os documentos acostados, quais sejam, o pró-labore da Agravante, os atos constitutivos das empresas de titularidade dos Agravantes e as declarações de IRPF do último exercício dos mesmos, não corroboram suas declarações de hipossuficiência financeira. Mas, ao contrário, apresentam indícios que infirmam a condição declarada.

Conforme se extrai do Contrato Social da Sociedade Limitada “Silveira Gás Ltda.” (Id 8998142 autos originários) e do ato constitutivo de “A Lider Contabilidade Eireli” (Id 8998359 autos originários), a primeira possui capital social integralizado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a segunda, por sua vez, de R$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado em cota-única.

Somado a isso, as declarações de IRPF dos Agravantes apontam que
JANIELY DA COSTA SIQUEIRA LACERDA recebeu, a título de lucros e dividendos da pessoa jurídica
“A Lider Contabilidade Eireli” o valor de R$ 25.536,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais), bem como, a título de rendimento tributável, o montante de R$ 30.630,00 (trinta mil e seiscentos e trinta reais), no ano-base de 2020.
IDEVELSON SILVEIRA LACERDA auferiu, a título de lucros e dividendos da pessoa jurídica
“Silveira Gás Ltda.”
, também no ano-base de 2020, o valor de R$ 56.253,00 (cinquenta e seis mil, e duzentos e cinquenta e três reais).

Ainda que aleguem que a pandemia de Covid-19 alterou a situação econômica de ambos, as partes não apresentaram nenhum elemento que indicasse a veracidade da afirmação.

Aliás, os respectivos valores foram auferidos no ano de início da pandemia (2020), o que não torna crível a alegação.

Além disso, não se pode desconsiderar que, por se tratar de divórcio consensual, ambas as partes são autoras e devem ratear as custas processuais, o que implica, à luz da jurisprudência desta Corte, a mitigação da presunção de hipossuficiência dos agravantes.

Sobre a questão, colacionam-se precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO GRATUIDADE DA JUSTIÇA MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRECEDENTE ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES SOLUÇÃO IDÊNTICA LITISCONSÓRCIO POSSIBILIDADE DE RATEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS ADVOGADO PARTICULAR RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. 1. É bem verdade que os agravantes juntaram declarações de que não possuem condições financeiras para arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. 2. Os gastos com o cartão de crédito não condizem com a insuficiência de recursos preconizada pelo Código de Processo Civil (art. 98, caput ) para assegurar a gratuidade da justiça aos litigantes, porquanto nitidamente supérfluos em comparação com o custo de vida da parcela mais carente da sociedade brasileira. 3.
O polo ativo da demanda originária é composto pelos três recorrentes, o que os permite dividir entre eles os eventuais ônus sucumbenciais a serem suportados ao final da demanda. Por isso que a jurisprudência desta egrégia Segunda Câmara Cível é no sentido de que os peticionantes demandam em litisconsórcio facultativo, condição que fragiliza ainda mais a alegada condição de hipossuficiência
(TJES; AgInt-Ap 0026628-97.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 12/11/2019; DJES 22/11/2019). 4
.
Mesmo que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (CPC., art. 100, § 4º), esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente, notadamente por se tratar de notória banca de advocacia da capital do Estado. 5. Recurso conhecido, mas desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199004745, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 09/12/2020)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. FRAGILIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE POBREZA.

1. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. -
A existência de litisconsórcio ativo com razoável número de autores fragiliza a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência deles tendo em vista a possibilidade de rateio do valor das despesas processuais. (...)

(TJES, Agravo Regimental AssJud nº 0015809-12.2015.8.08.0000, Des. Relator DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 18/03/2016)

Po
r fim, necessário ressaltar que os Recorrentes estão assistidos por advogado particular, fato que, m
uito embora de forma
isolada
não possa presumir capacidade econômica, pode ser considerado como argumento adicional a infirmar a presunção de hipossuficiência, se analisado em conjunto com as demais informações dos autos.

Logo, por existirem elementos que evidenciam a possibilidade financeira das partes Recorrentes
,
sobretudo ao se considerar o valor das custas iniciais de R$
2.745,00 (dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais), a possibilidade de rateio entre as partes e a faculdade de seu respectivo parcelamento
, a
decisão recorrida não merece reforma,
à luz do art. 99, § 2º, do CPC/15
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5005766-18.2021.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA EM CONTRÁRIO. DIVÓRCIO CONSENSUAL. RATEIO. FACULDADE DE PARCELAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1.

A simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

2. Por existirem nos autos elementos que evidenciam a ausência de hipossuficiência financeira das partes Recorrentes, à luz do art. 99, § 2º, do CPC/15, a decisão recorrida não merece reforma.

3. Por se tratar de divórcio consensual, ambas as partes são autoras e devem ratear as custas processuais, o que implica, à luz da jurisprudência desta Corte, a mitigação da presunção de hipossuficiência dos agravantes. Precedentes.

4. A assistência processual por advogado particular, muito embora de forma isolada não possa presumir capacidade econômica, pode ser considerada como argumento adicional a infirmar a presunção de hipossuficiência, se analisada em conjunto com as demais informações dos autos.

5.

Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.